Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 15.248,25 (quinze mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referentes aos valores pagos no consórcio.
2. Em suas razões, a empresa recorrente sustenta ausência de irregularidade na contratação e que a reclamação da requerida é uma frustração por não ter sido contemplada de imediato. Explica seguir estritamente o disposto na Lei de Consórcios (Lei no 11.795/2008) e na circular exarada pelo Banco Central (Circular no 3432/2009), esclarecendo que as únicas formas possíveis de contemplação no consórcio ocorre por meio de sorteio ou lance (Art. 22, lei 11.795/2008). Adverte que, mesmo ofertando lance, não há certeza que a contemplação ocorrerá. Aduz que a devolução dos valores pagos pelo desistente não se dá de forma imediata. Defende a possibilidade de incidência de cláusula penal. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 48650027)).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. A questão trazida diz respeito à manutenção, ou não, da devolução do valor pago para aderir ao grupo de consórcio. A recorrente defende a regularidade contratual e que o fato de ofertar lance não garante a contemplação da carta de crédito. O §1o do art. 22 da Lei no 11.795/2008 afirma que “a contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. ” A autora ofertou lance logo que aderiu ao grupo e outra pessoa ofertou o mesmo lance sendo contemplada, entretanto, após análise dos autos não restou claro qual o critério usado para o suposto desempate. Além de lances menores também serem contemplados em detrimento do efetuado pela recorrida, conforme consta no ID 48649967 – Pag. 1. Restou claro o inadimplemento contratual por parte da recorrente, não se tratou de simples desistência por parte da autora.
6. No caso em análise, a falha na prestação do serviço causou a resolução do contrato, razão pela qual faz jus à restituição integral e imediata dos valores pagos, sem qualquer dedução. Portanto, a sentença será mantida integralmente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.